Tribunal: STF
Processo: RHC 213768
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Erik Henrique Vieira Barbosa Santana e Yago de Souza Costa contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que nego provimento ao agravo no HC nº 717.262/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que os recorrentes foram presos em flagrante em 22/12/2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a violação de domicílio não autorizada judicialmente, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a desproporcionalidade da custódia cautelar e a necessária desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Ressalta, ainda, a possibilidade de substituição da medida extrema por prisão domiciliar. 



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para trancar a ação penal ou desclassificar o delito de tráfico de drogas para o crime do art. 28 (posse para consumo), em ambos os casos revogando-se a prisão preventiva, ou ainda, a substituição por domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. Em verdade, o remédio heroico não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF, o que não se revela o caso dos autos. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva do acusado. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas. 5. Agravo regimental não provido.” (e. Doc 42)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacado por aquela Corte, a custódia preventiva dos recorrentes foi decretada tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 



    Conforme pode-se observar da decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, in verbis:



    “No endereço indicado, ao chegarem no local, visualizaram o indivíduo Eric Henrique, saindo do imóvel em questão. Afirmaram que, após a solicitação do apoio da equipe de canil, os cães farejadores localizaram nos fundos do imóvel, na margem de um córrego, pedras de substâncias análogas a "crack", sendo cinco "kits" e, em outro ponto, sobre o telhado, localizaram mais quatro "kits" de substância análoga à "crack", bem como outro "kit" com aproximadamente 38 pinos de substância análoga à cocaína, além de uma balança de precisão, duas porções de maconha, uma carteia de "LSD", vários pinos vazios e R$ 68,00. 



    No mais, após indagado, Eric informou que adquiriu as drogas de uma rapaz chamado Yago, indicando sua residência. Os policiais, então, dirigiram-se à residência de Yago, que de pronto assumiu que guardava drogas sobre o guarda-roupas de seu quarto, onde foram localizadas mais drogas, um celular, uma tesoura, R$ 25,00 e uma balança de precisão.



     [...] Aliás, os indiciados ostentam consideráveis folhas de antecedente, o que denota o estilo de vida voltado para a prática de crime” (e. Doc 24 - e-STJ Fl.263). Grifos do original.



    Vale ressaltar que,



    “a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.(RHC 177649 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)



    Lado outro, as questões atinentes ao trancamento da ação penal e à pretendida desclassificação não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça, logo, a apreciação por esta Corte revelaria inadmissível supressão de instância.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente